Tribunal: TJES
Processo: 5010872-60.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010872-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA e outros
RECORRIDO: LINHARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010872-60.2024.8.08.0030

RECORRENTES:
J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA E MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO LTDA.

RECORRIDO:
LINHARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto por J.C.M NITEROI REFRIGERAÇÃO no Id. 12672287.

Recurso Inominado interposto por MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO no Id. 12672289.

Contrarrazões apresentadas aos ids. 12672296 e 12672297, com registro que a parte recorrida se encontra assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id.
12672287 e 12672289
), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12672183
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
DECRETO A REVELIA DA RÉ JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de
Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
RATIFICAR
a liminar de ID 48768580.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral, sob argumento que a parte autora adquiriu um ar-condicionado através da 1ª requerida, fabricado pela 2ª requerida, contudo, após 4 dias este apresentou problemas. Buscou a assistência técnica, contudo, não logrou êxito na resolução do seu problema. Aponta que apenas após decisão liminar nestes autos o aparelho foi devidamente substituído.

Ante isso, o d. juízo sentenciante entendeu pela caracterização de dano moral indenizável, reconhecendo que a requerente permaneceu por demasiado tempo sem o bem adquirido, fixando a indenização em R$ 8.000,00.

A recorrente J.C.M. em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito recursal, alega a ausência de dano moral indenizável, uma vez que apenas realizou a venda do aparelho de ar-condicionado, não tendo participado do acionamento da garantia. Aduz, ainda, que a parte autora se trata de pessoa jurídica, logo, não é possível o deferimento do pedido.

Por sua vez, a recorrente MIDEA em suas razões recursais requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, não haver ato ilícito a ser indenizado, uma vez que não houve falha na prestação de serviço.

Pois bem.

No que tange à legitimidade passiva, as requeridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da lide pois integram a cadeia de fornecimento dos serviços em questão. Nos termos do artigo 3º do CDC, fornecedor é todo aquele que desenvolve atividade de produção, distribuição ou comercialização de produtos, sendo este o caso das requeridas. Assim, estando configurada a relação de consumo, a pertinência subjetiva da demanda resta caracterizada, cabendo a análise da responsabilidade ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que restou caracterizada a relação de consumo, uma vez que a parte autora figura como destinatária final dos serviços objeto da presente demanda. De acordo com os elementos constantes nos autos, verifica-se que a demandada se enquadra como fornecedora, enquanto a autora, ainda que pessoa jurídica, atua como consumidora.

Outrossim, verifico que a parte autora, na qualidade de
pessoa jurídica
, está regularmente constituída e possui plena legitimidade para postular perante os Juizados Especiais Cíveis, desde que observados os pressupostos legais. No caso em exame, não há qualquer óbice à sua atuação nesta esfera, tendo em vista que foram atendidos os requisitos objetivos, notadamente o valor da causa.

No que concerne ao dano moral, é importante assinalar que este possui natureza extrapatrimonial, caracterizando-se pela violação a direitos que atingem a esfera íntima da pessoa, sua honra ou imagem. Embora tradicionalmente associado à pessoa natural, admite-se que a pessoa jurídica também possa ser vítima de dano moral,
especialmente quando atingida em aspectos que comprometam sua reputação, imagem ou credibilidade no mercado.

Assim, mesmo sendo uma ficção jurídica, a pessoa jurídica detém direitos imateriais passíveis de proteção, notadamente no que se refere à sua
honra objetiva
, que corresponde à percepção que terceiros possuem acerca de sua seriedade e solidez no âmbito social e comercial.

No mesmo sentido, jurisprudência elucidativa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
- RECURSO PROVIDO. 1 - Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa apelada sofreu dano moral em decorrência da conduta da Apelante, consistente na cobrança de valores não contratados. 2 – Embora o enunciado nº 227 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça assente que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral",
para que este seja experimentado pela pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.
3- No caso concreto, as cobranças reputadas indevidas não revelaram qualquer prejuízo à imagem da empresa perante os seus clientes ou a sociedade, trazendo a autora, em sua exordial, meras alegações capazes de configurar mero dissabor. 4 - Recurso provido. (TJES, APCível Nº 0016138-85.2015.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, julgado em 28/02/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL. REQUERENTE QUE É PESSOA JURÍDICA. VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS NA CONTA DA EMPRESA AUTORA. DEMANDANTE QUE DESCONHECE A ORIGEM DOS DESCONTOS. FINANCEIRA RÉ QUE ARGUMENTA PELA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS QUE INDICAM A AUTORIZAÇÃO PELA REQUERENTE. TELAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O CONSENTIMENTO DA AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, TENDO CONDENADO A RÉ NA RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO MORAL NO MONTANTE DE R$ 6.500,00.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO É IN RE IPSA, OU SEJA, NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA QUE, POR SER UMA FICÇÃO, NÃO POSSUI PSIQUÊ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA.
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INDEFERIR OS DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. (TJES, R. Inominado nº 5001538-94.2017.8.08.0014, 5ª Turma Recursal, Magistrada LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE, julgado em 20/03/2019).

Todavia, no caso concreto, entendo que a parte autora não comprovou a ocorrência de ofensa à sua honra objetiva. A configuração do dano moral, quando se trata de pessoa jurídica, exige a demonstração de efetivo prejuízo à sua imagem ou reputação, o que não se verificou no presente feito. Não há, nos autos, elementos suficientes que evidenciem qualquer abalo à sua credibilidade ou à sua atuação no mercado.

Diante desse contexto, concluo pela ausência de elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
E LHES CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial de indenização por dano moral.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)